Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça, previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal, cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. No caso, o conjunto probatório acostado aos autos (confissão parcial do réu, o depoimento da vítima e os “prints” dos diálogos contendo as ameaças proferidas) se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de prova.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de ver resguardada sua integridade física e psíquica.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.